Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702057-84.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a apelante sobre o despacho de ID 71548799 e a petição de ID 71911286, em Contraditório. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator